Tribunal: CARF
Processo: 10380.722047/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722047/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.908 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SILVEIRA MAIA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO.
A alegação de pagamento dos valores objeto de discussão devem ser
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. (...)), que julgou procedente o lançamento decorrente de
falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722047/2010-34
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722047/2010-34

DA AUTUAÇÃO
Esclarece o relatório fiscal de fls. (...), que o presente lançamento refere-se às
contribuições da empresa para financiamento do Fundo da Previdência e Assistência
Social - FPAS e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes
sobre os salários de contribuição dos segurados empregados da mesma, no período de
(...).
2. A fiscalização informa que, em ação fiscal, ao serem examinados os valores
declarados em GFIP e os valores recolhidos em GPS, foram constatadas divergências, e
estas foram lançadas na presente autuação, visto que a GFIP é documento declaratório
na qual a empresa informa os dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos de contribuição previdenciária.
2.1. A fiscalização informa que foi atendida na empresa pela Sra Maria Imaculada
Borges Bastos, contadora da mesma, a quem foram prestados todos os esclarecimentos.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
DA IMPUGNAÇÃO
3. O Contribuinte foi intimado da presente autuação por meio do Edital no (...), fl. (...),
com data de afixação em (...) e desafixação em (...), no Pavilhão térreo do Edifício do
Ministério da Fazenda de Fortaleza/CE, tendo ingressado com defesa juntada às fls. (...)
a (...), protocolada em (...).
4. A peça impugnatória concentra-se nas fls. (...) a (...), tendo sido assinada por
advogado. Junta-se procuração à fls. (...) a (...).
5. Inicialmente, a Impugnante argumenta que foi intimada da presente autuação em (...),
por meio de Edital, porém que a mesma não merece prosperar, eis que se encontra
eivada de irregularidade formal, a qual conduz à nulidade por cerceamento de defesa.
Dos Pedidos
6. À vista do exposto, solicita:
a) Seja declarado nulo o presente auto de infração;
b) Caso superada a nulidade, seja julgada improcedente a autuação em razão da
inexistência da infração apontada;
c) Requer provar suas alegações por todas as provas admitidas no Direito,
especialmente a juntada posterior de documentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. (...)):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
Contribuições da Parte da Empresa - FPAS e RAT.
Nos termos do art. 22, I e II da Lei 8.212/1991, as contribuições da empresa para
financiamento do Fundo da Previdência e Assistência Social - FPAS e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT são calculadas mediante a aplicação das
correspondentes alíquotas sobre o salário-de-contribuição mensal dos segurados
empregados.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722047/2010-34

Divergência entre as Contribuições Declaradas em GFIP e os recolhimentos efetuados
em GPS.
Sendo a GFIP um documento no qual o contribuinte informa os dados relacionados aos
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuição previdenciária,
quando existirem divergências entre esses valores e os recolhimentos efetuados em Guia
de Recolhimento da Previdência Social- GPS, cabe o lançamento fiscal dos créditos
confessados, porém, não recolhidos.
Produção de Provas. Momento Adequado.
O momento adequado para a produção de provas é na apresentação da Impugnação,
ficando precluído o direito de o contribuinte fazê-lo, exceto nas hipóteses excepcionadas
na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em (...) (fl. (...)),
apresentou o recurso voluntário (fls. (...)) alegando: a) nulidade da decisão recorrida pela não
apreciação de matéria preliminar levantada pela recorrente e b) tributo pago em valor e data
devidos – improcedência da autuação
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.072).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por ausência de apreciação do
relator de primeira instância a respeito da alegação de nulidade do auto de infração por
descumprimento do artigo 9°, caput, e seu Parágrafo Único, da Portaria 11.371/2007 da SRFB,
prevê a necessidade do registro eletrônico e consequente intimação do contribuinte quanto a
qualquer alteração do MPF, inclusive sua prorrogação. Vejamos:
"Art. 9° - As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem
como as relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de
apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva
autoridade outorgante, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando do
primeiro ato de ofício praticado após cada alteração".
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722047/2010-34

Por outro lado, não há que se falar em nulidade, uma vez que em última análise,
mera irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta nulidade do
lançamento, conforme preceitua a Súmula CARF n° 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
O contribuinte alega ainda, nesta oportunidade:
11.2 — TRIBUTO PAGO EM VALOR E DATA DEVIDOS — IMPROCEDÊNCIA
DA AUTUAÇÃO
Data vênia, laboram em equívoco os ilustres Julgadores de Primeira Instância ao
informarem que não houve o recolhimento dos tributos cobrados no auto de infração
para concluir pela procedência da autuação, visto que não guarda correspondência com
o caso em apreço. Senão vejamos.
No momento em que fez o recolhimento do tributo a Recorrente o fez contabilizando os
salários de contribuição dos empregados.
Assim, uma vez evidente o pagamento dos débitos apontados na autuação ora
combatida, imperiosa é a subsunção do art. 156, I, do CTN1 ao caso em apreço.
Entretanto, tal alegação sequer foi objeto de impugnação, uma vez que de acordo
com a decisão recorrida, não houve a impugnação da matéria objeto de discussão nos presentes
autos:
Do Mérito
Da Matéria Não-Impugnada
9. Quanto ao mérito, a impugnante não apresenta nenhum argumento objetivo
contrapondo-se acerca das divergências encontradas entre suas declarações em GFIP
(quanto aos fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuição
previdenciária) e os valores de contribuições recolhidos pela mesma em GFIP.
10. O Decreto 70.235/72 fixa o conceito de processo administrativo fiscal como aquele
que se inicia com a impugnação tempestiva do lançamento (art. 14), e estabelece que a
impugnação deverá arrolar os pontos de discordância e as provas que possuir, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9.12.1993)
10.1. No caso em comento, a impugnante argumenta, singelamente, que não existe a
infração apontada, não contestando o fato gerador do lançamento fiscal, não traz aos
autos nenhum elemento que comprove a existência de qualquer erro no lançamento.
Além disto, não traz nenhuma documentação apta a desconstitui-lo.
10.2. Assevere-se que o momento adequado para a produção de provas é quando da
impugnação, conforme o art. 16, inciso III e o § 4odo Decreto 70.235/72.
Art. 16(...)
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722047/2010-34

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
(...)
10.4. Importante notar que o ônus da impugnação específica do lançamento, além de
requisito indispensável à aferição da adequação formal da impugnação, é uma
importante regra processual afeta aos critérios de distribuição do ônus prova, já que a
legislação é expressa ao afirmar que, nas razões de defesa, cabe ao sujeito passivo
manifestar-se precisa e especificamente sobre cada ponto de discordância.
10.5. Em decorrência disto, constatamos que a peça de defesa, na medida em que não
especifica os pontos impugnados, não aponta os erros e as discordâncias, nem mesmo
cita os dados apurados com os quais não concorda torna-se inepta, sendo admitidos
como verdadeiros os pontos (matérias) não impugnados.
Por outro lado, a alegação depende de prova o que não foi carreada aos autos, de
modo que o Auto de Infração deve ser mantido na íntegra.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento:
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 111
DF CARF MF
Original